Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante em face do acórdão de ID 71584990 que negou provimento ao recurso inominado por si interposto, a fim de manter a sentença de ID 69777384 que julgou improcedentes os pedidos.
3. Em suas razões recursais, o embargante alega que a decisão desta e. Turma Recursal teria “omissão relevante, pois o acórdão não esclarece se a decisão proferida, notadamente no que tange à não comprovação dos rendimentos para fins de indenização por lucros cessantes, faz ou não coisa julgada material sobre esse ponto específico”.
4. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece do vício de omissão apontado, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos.
8. No caso, não há omissão a sanar. Isso porque mostra-se desnecessário, visto que se trata de regra processual elementar, o esclarecimento de que a matéria de mérito decidida faz coisa julgada entre as partes e, com isso, obsta o ajuizamento de nova demanda a cuidar da mesma causa de pedir (artigos 502 e 508 do CPC). O fato de o embargante não se desincumbir de seu ônus probatório, por óbvio, não o autoriza a reproduzir a mesma demanda, sob pena de violação à coisa julgada e de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
9. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
10. A ausência do vício apontado indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer novamente à tona a discussão sobre a matéria, por meio de via recursal inadequada.
11. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, não tendo o julgamento de mérito sido realizado em razão de ausência de impugnação específica, cujo ônus é atribuído exclusivamente ao embargante. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
12. É manifestamente incabível pedido de reconsideração em face de decisão colegiada (RCD no AgRg no HC n. 746.844/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8.11.2022, DJe de 11.11.2022).
V. Dispositivo
13. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Arts. 489, § 3o, 502 e 508, todos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03.05.2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.04.2021.
STJ, RCD no AgRg no HC n. 746.844/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8.11.2022, DJe de 11.11.2022.